Tribunal: TJDFT
Processo: 0008242-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.195/2021. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO – RJET (LEI No 14.010/2020). AUSÊNCIA DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida, extinguiu o feito com resolução de mérito ao reconhecer a prescrição intercorrente após suspensão por ausência de bens penhoráveis, com posterior intimação das partes para se manifestarem (art. 921, § 5o, CPC). O apelante sustenta nulidade por não apreciação de pedido de pesquisa patrimonial via SNIPER e, no mérito, a inocorrência da prescrição por (i) suspensão do Regime Jurídico Emergencial E Transitório Das Relações Jurídicas De Direito Privado – rJET, (ii) aplicação de prazo decenal, e (iii) inexistência de inércia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de exame de petição que requereu diligência patrimonial via SNIPER; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente na execução, inclusive quanto ao termo inicial aplicável (redação anterior do art. 921, §4o, CPC ou Lei no 14.195/2021), ao prazo prescricional incidente e à repercussão da suspensão prevista na Lei no 14.010/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do art. 921, §5o, do CPC tem objeto específico de oportunizar contraditório prévio sobre a prescrição intercorrente e não reabre a fase executiva para requerimentos de diligências patrimoniais que pressupõem a subsistência da pretensão executiva.
4. A prescrição intercorrente é matéria de ordem pública e antecede logicamente a apreciação de diligências de localização patrimonial, pois pode conduzir à extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC).
5. A execução foi suspensa em 26/11/2018; encerrado o prazo de 1 ano do art. 921, §1o, do CPC, na redação então vigente, o prazo da prescrição intercorrente inicia automaticamente em 26/11/2019, configurando situação jurídica consolidada antes da vigência da Lei no 14.195/2021.
6. A Lei no 14.195/2021 não incide para alterar o termo inicial quando, na sua entrada em vigor (26/08/2021), o prazo prescricional já está em curso, por aplicação imediata sem retroatividade (art. 14, CPC) e preservação de situação consolidada (art. 5o, XXXVI, CF).
7. Em execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, a pretensão executiva se submete ao prazo de 5 anos do art. 206, § 5o, I, do CC, e a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo, conforme a Súmula 150 do STF.
8. A Lei no 14.010/2020 suspende prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, acrescentando 138 dias ao termo final, de modo que, contado o quinquênio a partir de 26/11/2019 e acrescido o período suspensivo, a prescrição intercorrente se consuma em 13/04/2025.
9. O contraditório prévio foi observado com a intimação das partes para manifestação específica sobre a prescrição intercorrente, em conformidade com os arts. 9o, 10 e 921, §5o, do CPC, afastando cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A intimação prevista no art. 921, § 5o, do CPC se limita ao contraditório sobre a prescrição intercorrente e não impõe apreciação de pedido de diligência patrimonial formulado em momento processual inadequado.
2. Iniciada a prescrição intercorrente sob a redação anterior do art. 921, § 4o, do CPC, a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 não se aplica quando o prazo já está em curso na data de sua vigência, à luz do art. 14 do CPC e do art. 5o, XXXVI, da CF.
3. Na execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, aplica-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC, e a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo (Súmula 150/STF), computada a suspensão do RJET (Lei no 14.010/2020).”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI. CPC, arts. 9o, 10, 14, 487, II, 802, 921, III, §§ 1o, 4o e 5o, 924, V. CC, arts. 205 e 206, § 5o, I. Lei no 14.010/2020, art. 3o. Lei no 14.195/2021 (alteração do art. 921, §4o, do CPC).
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. TJDFT, Acórdão 1656542, 00098999620138070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25/01/2023, pub. 08/02/2023. TJDFT, 0026415-94.2013.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, pub. 29/05/2024; 0030891-44.2014.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, pub. 16/07/2024.